Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-43.2022.8.11.0052
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000862-43.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUAN MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 063.024.561-42 (APELADO), LUCAS DE JESUS BRANDAO - CPF: 069.047.381-89 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDMAURO RANGEL XAVIER - CPF: 941.336.461-34 (ASSISTENTE), CELIA MARIA BORTOLOZZO DO NASCIMENTO - CPF: 777.172.791-34 (ASSISTENTE), JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA - CPF: 018.365.111-16 (ASSISTENTE), JOSE VICENTE GOMIDES - CPF: 354.069.841-87 (VÍTIMA), MARIA MARGARETH RODRIGUES GOMIDES - CPF: 786.010.021-53 (VÍTIMA), JUAN MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 063.024.561-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL
.
MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DAS VÍTIMAS E CONCURSO FORMAL.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, c/c art. 70 do CP), fixando pena de 07 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto, e 25 dias-multa. A defesa requereu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime aberto e o reconhecimento da confissão espontânea. O Ministério Público pleiteou a aplicação da causa de aumento da restrição da liberdade (art. 157, §2º, V, do CP) e o devido aumento da pena pelo concurso formal (art. 70 do CP).

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (
ii
) verificar a possibilidade de reduzir a pena-base ao mínimo legal; (
iii
) avaliar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (
iv
) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena; (v) determinar a incidência da causa de aumento pela restrição da liberdade e a correta aplicação do concurso formal.

III. Razões de decidir:

1.
A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante quando há depoimentos firmes e harmônicos das vítimas que comprovam o efetivo emprego do artefato, corroborados por testemunhas e policiais, conforme entendimento consolidado do STJ.

2.
As circunstâncias do crime extrapolam as ordinárias, diante da violência desnecessária, das coronhadas, do sofrimento psicológico intenso das vítimas e dos danos físicos
à
idosa, o que autoriza a exasperação da pena-base.

3.
A atenuante da confissão espontânea já foi devidamente reconhecida na sentença, não havendo interesse recursal no ponto.

4.
A pena definitiva superior a 0
8
anos afasta a fixação do regime aberto, sendo correto o regime
fechado
.

5.
A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP (restrição da liberdade)
não
resta configurada, pois as vítimas foram mantidas sob o poder dos agentes
apenas por
cerca de 30 minutos
, enquanto durou a ação
.

6.
Reconhecido o concurso formal, é devida a exasperação da pena na forma do art. 70 do CP, não bastando o simples reconhecimento sem a respectiva majoração.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido tão somente para aplicar o concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, redimensionando a pena final para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial
fechado.

IV. Tese de julgamento:
1. A apreensão e perícia da arma de fogo não constituem requisitos para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, bastando prova idônea de seu uso. 2. Circunstâncias que revelam violência excessiva e consequências graves às vítimas autorizam a exasperação da pena-base. 3. A atenuante da confissão espontânea não gera interesse recursal quando já reconhecida na sentença. 4. O regime inicial
fechad
o é adequado para pena superior a
oito
anos, ainda que o réu seja primário. 5. A restrição da liberdade das vítimas por
breve
período
não
configura a majorante do art. 157, §2º, V, do CP. 6. Reconhecido o concurso formal, impõe-se o aumento da pena na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 59, 61, II, h, 65, III, d, 68, 70, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP;
arts
. 226 e 387, §2º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 01/07/2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.951.022/PR; TJMT, N.U 0001918-51.2018.8.11.0026, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 07/05/2024; TJMT, N.U 1007536-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 01/05/2024; TJMT, N.U 1001015-18.2022.8.11.0039, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, 3ª Câmara Criminal, j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recursos de Apelação Criminal interpostos por

JUAN MATHEUS SILVA DOS SANTOS e pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da sentença pro
latada
pelo Ju
ízo
da Vara

Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
(MT)
, na qual a autoridade judicial

condenou JUAN pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º-A, inciso I, na

forma do artigo 70, ambos do Código Penal e, por outro lado, o absolveu da

prática do delito tipificado no artigo 157, §3º, inciso II
c
.
c
.
artigo 14, inciso II,

ambos do Código Penal.

Inconformado,
a defesa
recorre visando, inicialmente, o

afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de

que não estava armado.

O apelante postula também a redução da pena-base

para o piso legal, alegando que o argumento apresentado pelo magistrado de

piso para negativar as circunstâncias do crime é inerente ao tipo penal.

O

recorrente pleiteia ainda o reconhecimento da atenuante da confissão

espontânea
e
pela fixação do regime aberto
(I
d.
304527978).

O
Ministério Público, em suas contrarrazões
rebate as teses defensivas, alegando q
uanto à confissão
que esta

carece de interesse recursal, uma vez que
já
reconhecida
na r. sentença

(Id.
304527982).

Em suas razões recursais
o representante do Ministério Público
busca o reconhecimento da causa de aumento da

restrição à liberdade das vítimas, prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código

Penal, eis que, segundo o apelante, as vítimas foram mantidas “sob o poder dos agentes durante cerca de trinta minutos”.
S
ustenta também que

embora tenha sido reconhecido o concurso formal, “constata-se que a

dosimetria da pena não considerou a necessária exasperação prevista para tal

hipótese”, de modo que a reprimenda deve ser exasperada nos termos do artigo
70 do Código Penal (I
d.
304527976).

A seu turno, JUAN contra-argumenta

afirmando que não restou caracterizada a aludida causa de aumento, haja vista

que as vítimas permaneceram na sala apenas durante o tempo necessário para

a execução da ação criminosa. Relativamente ao concurso formal, o recorrido

assevera que houve o seu reconhecimento na sentença, não havendo que se

falar em aumento da reprimenda (I
d.
304527979).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, manifesta-se

pelo
PROVIMENTO do recurso ministerial, a fim de
que seja reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º,
inciso V, do Código Penal e para que seja exasperada a pena em razão
da incidência do artigo 70 do Código Penal na terceira fase do
procedimento dosimétrico
(I
d.

315449366
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 01

Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 79/2022 que, no dia 17 de

agosto de 2022, aproximadamente às 12h40min, em residência particular localizada na Rua Irmã Santina, n.

212, Salto do Céu/MT, o denunciado, JUAN MATHEUS SILVA DOS SANTOS, em companhia de Lucas de

Jesus Brandão, o qual veio a óbito, com consciência e vontade, mediante concurso de pessoas e

restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida

com emprego de armas de fogo, coisas móveis alheias, a saber: um (01) veículo Chevrolet S10
ltz
, de cor

branca, placa OBO0D48, ano 2012; 02 (dois) cartões do Banco Sicredi e 01 (um) celular LG, cor preta, tendo

como vítimas JOSÉ VICENTE GOMIDES, MARIA MARGARETH RODRIGUES GOMIDES e CELIA MARIA

BORTOLOZZO DO NASCIMENTO, sendo que durante o ato, visando assegurar a impunidade/detenção das

coisas para si ou terceiros, tentou matar a vítima JOSÉ VICENTE GOMIDES, somente não consumando o

intento delituoso por circunstâncias alheias à sua vontade, por erro de pontaria.

FATO 02

Incorre que horas após o acontecimento do FATO 01, na MT-339, zona rural de São

José dos Quatro Marcos/MT, JUAN MATHEUS SILVA DOS SANTOS e Lucas, visando assegurar a

impunidade/detenção das coisas para si ou terceiros (art. 157, §1º do CP) tentaram matar os policiais

militares SIDMAURO RANGEL XAVIER e JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA, somente não consumando

o intento delituoso por circunstâncias alheias à sua vontade, por erro de pontaria.

Da descrição pormenorizada dos fatos

Ressai dos autos que
o denunciado, junto de Lucas de Jesus Brandão, se dirigiram

até a residência das vítimas, lá encontrando as vítimas Maria Margareth e Célia Maria (65 anos), e na

sequência anunciaram o assalto, sendo que ambos portavam arma de fogo.

Durante o intento criminoso o denunciado e Lucas ameaçavam as vítimas

aduzindo que queriam “dinheiro, PIX e o carro”. Em dado momento, chegaram a dar uma “coronhada” na

cabeça da vítima José.

Na mesma oportunidade, restringiram a liberdade das vítimas mantendo-as em

seu poder. Todavia, em um momento de distração, a vítima José fugiu do local gritando para que populares

acionassem a polícia, como de fato ocorreu.

Neste momento o denunciado tentou alvejar esta vítima, efetuando disparos com

a arma de fogo, não o atingindo.

Conforme demonstrado, os denunciados subtraíram das vítimas um veículo um

(01) veículo Chevrolet S10
ltz
, de cor branca, placa OBO0D48, ano 2012; 02 (dois) cartões do Banco Sicredi e

01 (um) celular LG, cor preta.

Consigna-se que após a submissão da liberdade das vítimas, os increpados

foragiram do local com bens pertencentes as vítimas. Contudo, a pretensão foi interrompida horas após pela ação dos policiais militares, os quais faziam rondas na MT-339, zona rural de São José dos Quatro

Marcos/MT.

Diante disto, visando assegurar o proveito do crime anterior, a dupla passou a

disparar contra os policiais militares
Sidmauro
Rangel Xavier e Jeferson
Topolniak
Queiroz Vieira.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se

comprovada pelo auto de prisão em flagrante ao Num. 92949405 - Pág. 1, boletins de ocorrências, termo de

exibição e apreensão, termo de reconhecimento fotográfico ao Num. 92950059 - Pág. 1 e Num. 92950060 -

Pág. 1, termos de declarações das testemunhas e das declarações das policiais que realizaram as diligências.

Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declarações carreadas no caderno

investigatório.

Por este motivo é que o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia contra JUAN

MATHEUS SILVA DOS SANTOS pela prática dos seguintes crimes:

FATO 01: Artigo 157, §2º, incisos II e V c/c §2º-A, I, c/c §3º, II c/c art. 14, II (vítima

José
) ,
todos do Código Penal do Código Penal;

FATO 02: Artigo 157, §3º, II, c/c art.
14,II
, todos do Código Penal (contra os

policiais militares).

Saliente-se que o FATO 1 teve como agravantes o uso de meio cruel (art. 61, II, “d”

do CP) e foi cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, h do CP – vide Num. 92949422 -

Pág. 1).

Dito isto requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para

determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida,

designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol

abaixo ofertado e seu interrogatório, até o final da condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado

observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal.
(...)
.

Sobreveio a sentença condenando o apelante nas sanções do
s
artigo
s

157, §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e, por outro lado, o absolveu da prática do delito tipificado no artigo 157, §3º, inciso II
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Tanto a defesa quanto a acusação recorreram da r. sentença, cujas teses recursais passo a analisar.

I -
Tese defensiva - d
o

decote da majorante do emprego de arma de fogo
:

A
defesa requer o decote da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que não
restou comprovado que estaria armado.

Entretanto, tal pleito não prospera.

A vítima JOSÉ VICENTE GOMIDES narrou em juízo que:

(...) Ninguém passaria o que passei, até hoje já tomei tanto remédio, já passei por psiquiatra; foi sofrimento é demais; eu preferia a minha morte a passar o que eu passei;
duas pessoas entraram dentro da minha casa; a minha esposa estava pintado a unha na área; daí eu levantei e vi que era um assalto, com uma arma, um revólver;
eu nunca passei por isso, até hoje eu ainda choro; eles pediram a chave do carro e dinheiro, queriam que eu fizesse pix, mas eu não tenho pix; eu comecei até urinar na calça e tremendo;
eu levantei para urinar daí eles bateram o revólver na minha cabeça, o sangue derramou na hora
; vendo minha esposa ao lado e não podia fazer nada,
eles tampavam a boca dela, jogaram ela no chão; acabaram com a coluna dela, não consegue mais trabalhar, foi encostada pelo INSS; eles estavam com dois revólveres carregados;
pegaram as chaves do carro, da moto e da
b
iz
;
cheguei no hospital e dei uns pontos aqui na cabeça;
se eu tivesse morrido seria melhor, do que passar o que passei; eram duas pessoas; vi as armas e também as balas; eles mandaram eu ficar na sala; eles jogaram minha esposa no chão; eu estava urinando na calça, daí fui levantar quando então eles bateram na minha cabeça com o revólver; eu achei uma munição próximo ao banheiro;
eles levaram a chave da moto e do carro, dois celulares; eles levaram o carro meu carro que estava na garagem;
todos esses fatos duraram cerca de meia hora; que acredita que houve um disparo de arma de fogo dentro da sua residência, mas não viu.
(...).

No mesmo sentido

o depoimento em juízo da vítima CÉLIA MARIA BORTOLOZZO DO NASCIMENTO:

(...)
Que estava fazendo unha e ele chegou por trás falado que era um assalto; ele falou para eu não virar para não ver o rosto dele; eu corri e entrei no quarto e depois para o banheiro; escutei que eles pegaram o carro e desceu, daí eu fiquei sozinha na casa; quando escutei um silêncio na casa, daí eu sai do banheiro; eu estava na casa da D. Maria, faço minhas unhas com ela;
eles anunciaram que era um assalto; na hora do assalto eu escutei o barulho da caminhonete saindo; não ouviu barulho de disparo de arma; fiquei sabendo que o ladrão deu uma coronhada na cabeça dele, seu José Vicente;
não levaram nenhum bem meu; na casa tem muro e portão, sendo que o portão estava aberto.
(...).

Ao ser
ouvida
em Juízo, a testemunha JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA asseverou que:

(...)

recebi a ocorrência de subtração de um veículo e na residência teriam ferido o pessoal da casa; eu e o PM Rangel entramos na estrada da Santa Fé quando nos deparamos com essa caminhonete; eles retornaram quando viram a gente e, então iniciou o acompanhamento; em determinado momento escutamos disparos direcionado para gente, então revidamos e continuou o acompanhamento por uns 5km, até que com os condutores saltaram do veículo; teve a troca de tiros, onde um dos indivíduos veio a ser alvejado no local; o JUAN não estava na condução, estava como passageiro, tendo se rendido; prestamos socorro ao condutor do veículo, contudo, ele veio a óbito; uma das armas estava no assoalho do lado dele, no momento da abordagem ele não estava armado, mas tinha uma arma ali no assoalho do passageiro onde estava o JUAN;
umas das munições estava picotada, pelo contexto o JUAN estava no banco do passageiro da frente, tanto que a porta da caminhonete estava
semi-encostada
, não estava fechada.

Ainda em juízo, o agente da polícia civil SIDMAURO RANGEL XAVIER ratificou o depoimento da testemunha JEFERSON
TOPOLNIAK, acrescenta
n
do
que:

(...)
o JUAN declarou que veio de Cuiabá a convite deste rapaz que foi alvejado; não sabia de muitos detalhes, apenas que tinha que roubar esse lugar lá; tinha uma arma no chão do passageiro, de onde saltou o JUAN, era um revólver com munição e munições deflagradas; a outra arma também era um revólver, também com munições deflagradas
(...).

De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da respectiva majorante. A presunção da potencialidade lesiva é admitida, sobretudo quando respaldada por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, os quais confirmam de maneira inequívoca o uso efetivo da arma no cometimento do crime, como ocorre na hipótese em análise.

No caso em
apreço
, a utilização de arma de fogo
foi devidamente
comprovada por múltiplos elementos probatórios.

P
ouco importa que a arma não tenha sido apreendida ou, se apreendida, devidamente periciada, pois restou comprovado o seu efetivo emprego para atemorizar a
s
vítima
s
e facilitar o êxito da empreitada criminosa.

A questão é tratada de forma pacífica e consolidada pela jurisprudência do augusto STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIADA SÚMULA N. 83 DO STJ.
PRETENSÃODE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSONÃO PROVIDO. 1. O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmulan.83 do STJ, haja vista que o
acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância

com esta Corte Superior, pois
o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante
. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.480.520/SP,

relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024)
.

Da mesma forma, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há falar em exclusão da referida majorante. Confira-se:

(...)
A apreensão e a perícia da arma de fogo mostram-se dispensável “para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo”, notadamente quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, como por exemplo “a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (STJ,
AgRg
no REsp n
.
1.951.022/PR). (...). (N.U 0001918-51.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado

no DJE 10/05/2024)
.

(...)
É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço, em que a vítima foi categórica em afirmar o emprego de armamento para subjugá-la. (...) (
TJMT,
N.U 1007536-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado

no DJE 03/05/2024)
.

Assim, o conjunto probatório não deixa margem para dúvidas quanto ao uso efetivo de armas de fogo na prática do
crime previsto

no a
rt. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

II - Tese defensiva -
D
osimetria de pena:

O apelante postula a redução da pena-base para o piso legal, alegando que o argumento apresentado pelo magistrado de p
rimeir
o
grau
para negativar as circunstâncias do crime é inerente ao tipo penal, bem como
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime aberto (Id. 304527978).

O magistrando sentenciante assim fundamentou a dosimetria de pena:

(...)

ROUBO MAJORADO - Art. 157, §2º, incisos II do Código Penal
:

A pena prevista para o crime de roubo é
de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
como critério de fixação da pena-base, deve ser entendida como o grau de reprovabilidade ou de censurabilidade da conduta. Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os
antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenação
.

A
conduta social
é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5ª Ed. Salvador: Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

Personalidade do agente
: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Motivos do crime
: não vislumbro motivo específico que justifique a valoração da pena-base, visto que são normais à espécie.

Circunstâncias do crime
: as circunstâncias do crime extrapolam as normais à espécie,
notadamente em razão dos abalos psicológicos sofridos pelas vítimas, os quais foram intensos, além, do dano físico provocado na coluna da vítima CÉLIA MARIA BORTOLOZZO DO NASCIMENTO, em razão das agressões perpetradas, registra-se a coronhada com revólver desferida na cabeça do ofendido JOSÉ VICENTE, provocando um corte. Restando demonstrado o emprego de violência desnecessária para execução do delito.

O comportamento da vítima
- em nada influenciou na prática do delito;

As consequências do crime
– as consequências do crime não extrapolam as normais à espécie.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE
em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena presente a circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, isto é, a da
confissão espontânea
, de modo que
diminuo a pena em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias-multa
, perfazendo a reprimenda de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por outro lado,
incide a agravante do artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal
, isto é, ter o agente cometido crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos,
in
casu
,
tem-se que a vítima CÉLIA MARIA BORTOLOZZO DO NASCIMENTO, nascida em 18/06/1957, possuía mais de 60 anos na data dos fatos, perfazendo assim à pena em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de aumento de pena “se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”, prevista no § 2º-A, do art. 157 do CP, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços). Assim, à míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA
ao réu pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2°, II C/C § 2º-A, I, do CP)
em 07 (sete) anos, 01 (um) meses

e 25 (vinte e cinco) dias-multa,
calculados na razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Depois de atualizada na forma do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa deverá ser paga em dez dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal.

Com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, verificada a
primariedade
do condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
regime semiaberto
.
(...)

No que
pertine
às circunstâncias do crime, entendo que o uso de violência desmedida
como ocorreu no caso dos autos, em que fo
ram

desferidas
coronhadas na cabeça de uma das vítimas, bem como
o fato de derrubar e
agredir uma
mulher
idosa que
teve
sérios
danos
à
sua coluna, sendo narrado
em juízo pelas vítimas
que passaram
por intenso sofrimento físico e abalo psicológico,
entendo que tais circunstâncias fáticas configuram
fundamentos
idôneos
para a exasperação d
a pena base.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. READEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROCEDENTE

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I), com a agravante do art. 61, II, “h”, e concurso formal (CP, art. 70), às penas de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) crime praticado mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma de fogo; (
ii
) vítimas idosas, criança e outros familiares foram amarrados e mantidos sob cárcere; (
iii
) subtração de diversos bens, inclusive arma de fogo, motocicleta e celulares; (
iv
) reconhecimento fotográfico realizado com observância ao art. 226 do CPP; (v) confissão judicial dos acusados; (vi) sentença que fixou a pena-base no mínimo legal e deixou de reconhecer o concurso formal.

Requerimentos dos recursos: (i) defesa: nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, aplicação da detração com a concessão de liberdade aos acusados; (
ii
) acusação: aumento da pena-base pela negativação das circunstâncias e consequências do crime e reconhecimento do concurso formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico; (
ii
) avaliar a suficiência de provas para a condenação; (
iii
) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias e consequências do crime; (
iv
) definir a incidência do concurso formal de crimes; (v) conferir a viabilidade da aplicação da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando o ato observa os requisitos do art. 226 do CPP, com descrição prévia dos suspeitos e apresentação de diversas imagens de arquivo policial.

A palavra das vítimas, corroborada pela confissão dos acusados e pelos demais elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação, sobretudo em crimes patrimoniais, nos quais a clandestinidade da ação é comum.

As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente quando o modus operandi revela especial gravidade, como grave ameaça reiterada, emprego contínuo de ameaças e violência física desnecessária às vítimas, inclusive idosos e criança.

As consequências do crime também autorizam valoração negativa quando superam o resultado natural do tipo, com abalos psíquicos persistentes e adoecimento de vítima idosa.

A prática de subtrações patrimoniais distintas, embora em um mesmo contexto de violência, caracteriza concurso formal de crimes, impondo-se o aumento da pena na terceira fase da dosimetria.

A pretensão de aplicação da detração penal, prevista no art. 42 do CP, não pode ser acolhida na presente fase processual, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, 'c', da LEP, e art. 387, § 2.º, do CPP, especialmente quando não influencia a fixação do regime inicial de cumprimento da pena

IV. DISPOSITIVO Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 61, II, “h”, 65, I e III, “d”, 68, 70; CPP,
arts
. 226, 387, §2º; LEP, art. 66, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 598.886/SC;
AgRg
no HC 854.162/SP;
AgRg
no HC 866.667/SP; TJMT,
ApCrim
0016198-13.2017.8.11.0042;
ApCrim
1001952-47.2021.8.11.0044. (N.U 1001015-18.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE
15/08/2025
)
(grifos meus).

Continuando a apreciar o recurso ministerial, n
o que
diz respeito
à aplicação da atenuante da confissão, conforme se extrai da r. sentença, esta já foi reconhecida, não havendo
interesse recursal.

Do mesmo modo, devido ao
quantum
de pena fixado,
impossível a fixação de regime brando.

III – Recurso da acusação - majorante da restrição da liberdade
(art. 157, §2º, V do Código Penal)
:

Pleiteia
,
o Ministério Público
,
que haja a reforma da r. sentença para aplicar a majorante da restrição da liberdade das vítimas.

Ocorre que conforme restou apurado pelos depoimentos judiciais das vítimas, estas ficaram restritas
a um cômodo da residência por 30 minutos, apenas durante o tempo de consumação do crime.

Nesta hipótese a jurisprudência entende que não deve incidir a majorante de restrição da liberdade da vítima:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DECOTE IMPOSITIVO. CONDENAÇÃO DE UM DOS AGENTES NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REGIME PRISIONAL AJUSTADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO OS APELOS DA DEFESA.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os réus por crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo, absolvendo-os do porte ilegal de arma por consunção e desclassificando o tráfico de drogas imputado a um deles para o delito de porte para consumo pessoal.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se: (i) a confissão extrajudicial é válida e se o conjunto probatório justifica a condenação pelo delito patrimonial; (
ii
) há provas suficientes para a condenação pelo tráfico de drogas imputado a um dos recorrentes; (
iii
) a restrição da liberdade da vítima restou configurada; (
iv
) é possível computar maior acréscimo na terceira fase da dosimetria do roubo; (v) o regime inicial de cumprimento da pena é adequado; (vi) fazem jus a isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

A confissão extrajudicial é válida. Os réus foram expressamente advertidos quanto ao direito de silêncio e não existem provas de que a confissão foi forjada.

A condenação é impositiva quando as provas produzidas demonstram que os réus cometeram o crime de roubo que lhes foi imputado na denúncia.

Não restou configurada a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal, por ausência de restrição de liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante.

O aumento cumulativo na terceira fase do roubo deve basear-se em elementos concretos, que inexistem no caso em análise, não bastando a multiplicidade das causas de aumento.

Impõe-se a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei e Drogas, quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu se destinavam à comercialização ou outra conduta típica.

O regime semiaberto é adequado quando o réu é primário, não apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena é inferior a 8 anos de reclusão.

A condenação em custas processuais decorre de mandamento legal e eventual suspensão é matéria de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. É suficiente para fins de condenação por roubo, a confissão extrajudicial válida, corroborada pelas demais provas produzidas.
2. Não incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a restrição da liberdade da vítima se limita ao tempo de execução do crime
. 3. O aumento cumulativo na terceira fase do roubo demanda fundamentação concreta – Súmula 443 do STJ. 4. A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da mercancia, não se sustentando apenas na apreensão de pequena quantidade de entorpecente e confissão isolada. 5. Réus primários, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, com penas inferiores a 8 anos fazem jus ao regime semiaberto. 6. A condenação ao pagamento de custas processuais deriva de obrigação legal e cabe ao juízo da execução penal avaliar a hipossuficiente do réu".

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §§ 2º, II e V, e § 2º-A, I;

Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; CPP,
arts
. 563, 197, 804;

CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.417.215/RS,
AgRg
no
AREsp
2.108.039/CE,
AgRg
no HC 1.003.134/SP, REsp 2.139.829/SP,
AgRg
no
AREsp
2.594.596/SC,
AgRg
no REsp 2.123.639/MG,
AgRg
no HC 698.947/SP; TJMT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, N.U 0031225-02.2018.8.11.0042, N.U 1004021-35.2022.8.11.0006, N.U 1001192-64.2024.8.11.0086, N.U 1006230-87.2025.8.11.0000, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050.

(N.U 1001412-72.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)
.

Portanto, neste ponto o recurso do Ministério Público não pode prosperar.

IV – Recurso da acusação - omissão quanto à aplicação do concurso formal (art. 70 do Código Penal):

Requer,
o Ministério Público
,
que embora tenha sido reconhecido o concurso formal, não houve a sua aplicação na dosimetria de pena, de modo que a reprimenda deve ser exasperada nos termos do artigo

70 do Código Penal.

Conforme trecho da r. sentença que trata da dosimetria transcrito alhures, assiste razão ao órgão ministerial, pois de fato não foi aplicado o concurso formal na dosimetria de pena, apesar de o crime ter sido praticado com
apenas
uma ação contra três vítimas.

No concurso formal, a fração de aumento da pena, que pode variar de 1/6 a 1/2, é definida pelo número de crimes praticados numa só ação ou omissão, seguindo um critério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, e 1/2 para seis ou mais crimes
(HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
22/04/2019). (
AgRg
no HC n. 751.495/SP, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 20/9/2023).

No caso dos
autos, a pena sem o concurso formal foi fixada em

07 (sete) anos, 01 (um)
mês
e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, mas se
tratando de três vítimas distintas, aplica-se a fração
referente ao concurso de
1/5 (um quinto), chegando-se
à
pena final de
8 (oito) anos e 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa.

Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em razão do
quantum
de pena, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime
FECHADO.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JUAN MATHEUS SILVA DOS SANTOS
,
bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interporto pelo Ministério Público,
tão somente
para aplicar o concurso formal
,
nos termos do art. 70 do Código Penal,
redimensionando
a pena final
para
08

(oito) anos e 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial FECHADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025